Tribunal: TJDFT
Processo: 0732744-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732744-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: EDMILSON DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli- ME em face da r. decisão (ID 62600639) que, nos autos da execução de honorários advocatícios em desfavor de Edmilson de Souza Santos, indeferiu pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Alega, em resumo, que a medida requerida visa a conferir efetividade à execução, não havendo impedimentos que justifiquem a negativa. Sustenta que o SISBAJUD é uma ferramenta disponibilizada em convênio pelo CNJ e tem por objetivo a facilitação automatizada de pesquisa de ativos financeiros de devedores, o que, em verdade, diminui a atuação direta da serventia do Juízo, pois deixou de ser necessária a expedição de ofícios por carta com AR ou a atuação de oficiais de justiça nas diligências. Aduz que qualquer hipótese de negativa da prestação jurisdicional relativa a medidas executivas que atendam os princípios basilares do Código de Processo Civil, no âmbito da execução, fere pungentemente o direito de ação do Agravante, direito esse de caráter fundamental, previsto no inciso XXXV do art. 5o da CR/88. Alega que condicionar a pesquisa à eventual comprovação de alteração da situação financeira dos devedores é medida extremamente desproporcional e desarrazoável, visto que não é possível ao credor obter tais informações por si só. Assevera que o pedido de outra realização de pesquisa pelo SISBAJUD, utilizando-se de nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas, sim, de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD (teimosinha). Preparo comprovado (IDs 62600635/62600636). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, foram realizadas consultas aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD há menos de 1 (um) ano, em 28.9.2023 (IDs 173450457, 173450458, 173450460 e 173450461, na origem), o que afasta, de plano, a plausibilidade do direito. Também não resta evidenciado o periculum in mora, pois a determinação de retorno à suspensão do processo e do prazo prescricional por 1 (um) ano, pela ausência de bens penhoráveis, não gera risco de perecimento do direito do Agravante antes do julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator